Tribunal: TJMT
Processo: 1004741-33.2018.8.11.0041
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004741-33.2018.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Aposentadoria Especial (Art. 57/8), Violação aos Princípios Administrativos]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[ANTONIO GONCALO SOUTO DE ARRUDA - CPF: 022.327.821-15 (RECORRIDO), LUIS FERNANDO DE SOUZA NEVES - CPF: 483.562.121-20 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (JUIZO RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRIDO), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA
–
MANDADO DE SEGURANÇA
–
ATO DA AUTORIDADE COATORA –
SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA ADMINISTRATIVO – PROCURADOR DE JUSTIÇA APOSENTADO -
PROVENTOS DA APOSENTADORIA - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE – NÃO OBSERVÂNCIA DO TETO CONSTITUCIONAL – INCIDÊNCIA – VALOR DOS PROVENTOS EXCEDENTES AO DOBRO DO LIMITE MÁXIMO ESTABELECIDO PARA OS BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – APLICAÇÃO DO ART. 40, § 21, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – AFRONTA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO –
SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

1.O servidor público aposentado tem o desconto, a título de contribuição previdenciária, sobre o que exceder o teto simples do regime geral da previdência social (artigo 40,§18, da CF), porém, em se tratando de aposentadoria por invalidez, a Emenda Constitucional no 47/05, que acrescentou o § 21 ao artigo 40 da Constituição Federal, autorizou o desconto daquela rubrica somente sobre o valor que exceder o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social.

2.
Segurança concedida e sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 1o Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do Mandado de Segurança, jugou procedente o mandamus,

e concedeu a segurança ao impetrante, portador de doença grave comprovada nos autos, de modo a contribuir para o regime próprio da previdência, apenas na parcela de seu provento que exceder o dobro do teto fixado para o regime geral.

Decorreu o prazo recursal sem recurso voluntário das partes, conforme id. 49047462 – pág. 01.

A douta Procur
a
doria Geral de Justiça, na lavra da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, manifestou pela ratificação da sentença, conforme id. 82888498 – pág. 1 à 04.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
ANTÔNIO GONÇALO SOUTO DE ARRUDA
impetrou Mandado de Segurança contra ato indigitado coator da lavra do
SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA

ADMINISTRATIVO
, objetivando que o desconto previdenciário seja realizado sobre a parcela que exceder o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral da Previdência Social, nos termos do art. 40, § 21, da Constituição Federal c/c art. 213, inc. I, § 1o, da Lei Complementar Estadual no 04/90.

O remédio constitucional impetrado, é cabível contra o “ato de autoridade”, assim entendido como qualquer manifestação ou omissão do poder público ou de seus delegados no desempenho de atribuições públicas; assim sendo não apenas os atos positivos, são consideradas atos de autoridade, mas, também as omissões destas autoridades, que podem violar direito líquido e certo, apto a ensejar a impetração do mandado de segurança.

Dispõe a Constituição Federal em seu artigo 5o, inciso LXIX, que:

Art. 5o.
Conceder-se à mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas Corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Nesse mesmo sentido, o art. 1o da Lei no 12.016/2009, dispõe:

Art. 1o.
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de autoridade, qualquer pessoa física ou jurídica, sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Neste sentido, como relatado, o impetrante pretende com o presente
mandamus

que o desconto previdenciário seja realizado sobre a parcela que exceder o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral da Previdência Social, nos termos do art. 40, § 21, da Constituição Federal c/c art. 213, inc. I, § 1o, da Lei Complementar Estadual no 04/90.

Assim, considerando os argumentos formulados pelo impetrante, verifica-se que o caso é de fato pela concessão do mandado de segurança, merecendo ser ratificada a sentença em remessa necessária.

Sobre a matéria posta em análise, é cediço que a Constituição Federal previa no artigo 40, §21, que o servidor público aposentado por invalidez, sofrerá desconto a título de contribuição previdenciária, sobre o valor que exceder o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social.

A emenda constitucional no 103/2019 revogou o § 21 do art. 40 da Constituição. No entanto, a aposentadoria do impetrante se deu antes da revogação, ou seja, evidente ser aplicado ao mesmo por possuir direito adquirido.

Pelo que se constata dos autos, o impetrante aposentou-se no cargo de Procurador de Justiça do Estado de Mato Grosso, e é portador de doença incapacitante, conforme documento juntado aos autos no id. 49046978 – pág. 01.

Além do que, de acordo com o holerite juntado no caderno processual (id.49046984 – pág. 1), verifica-se que a contribuição previdenciária estava sendo efetivada em desconformidade com a Constituição Federal, o que, de fato fere o seu direito líquido e certo.

A propósito, nessa mesma linha de entendimento, segue jurisprudências deste Tribunal de Justiça:

“REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – POLICIAL MILITAR INATIVO – PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INOBSERVÂNCIA DA INCIDÊNCIA SOBRE O DOBRO DO TETO DO RGPS (ART. 40, § 21, DA CF) - DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA MANTIDA.

O servidor público estadual inativo, portador de doença incapacitante, tem direito à inexigibilidade da Contribuição Previdenciária sobre a parcela de proventos que não exceda o dobro do limite máximo estabelecido para os beneficiários do Regime Geral da Previdência Social (CRF, art.40, § 21).

Comprovada a violação de direito líquido e certo do impetrante, não há que falar em reforma da sentença objurgada.” (N.U 1002924-94.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/03/2021, Publicado no DJE 26/03/2021).

Diante disso, merece ser ratificada a sentença em reexame, que concedeu ao impetrante a segurança pleiteada para que o
desconto previdenciário seja realizado sobre a parcela que exceder o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral da Previdência Social
.

Ante o exposto,
RATIFICO

A SENTENÇA
vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022